Tribunal: TJDFT
Processo: 0728682-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728682-83.2022.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: MARGARIDA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 50437244, inadmitiu o extraordinário interposto por M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o início do julgamento do ARE 1.520.954 (Tema 1.364), representativo da uniformização da controvérsia a respeito da “cobrança de honorários advocatícios contratados com a entidade sindical em execuções individuais de sentença”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.030, incisos I a III, do Código de Processo Civil (ID 67225514). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031